Tribunal: TJSP
Processo: 2238106-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão e contradição - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargada ÁUREA RODRIGUES RIOS, é embargado MACIEL E
ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. e
Embargado/Embargante WINE COLLECTION IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
& COMÉRCIO DE BEBIDAS - EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO N. 44.570
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2238106-52.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: AUREA RODRIGUES RIOS
EMBGDOS.:
WINE
COLLECTION
IMPORTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO & COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELLI e
MACIEL E ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA.
Embargos de declaração
Acórdão
Omissão e
contradição - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC
(art. 535 do CPC/73) não observados Caráter infringente
evidenciado Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos por AUREA RODRIGUES RIOS contra o acórdão (fls. 193/200
dos autos do agravo de instrumento), que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso interposto pelo ora embargado para deferir a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada a fim
de que sejam incluídos no polo passivo da execução a ex-sócia desta
Áurea Rodrigues Rios e a empresa Wine Collection Importação,
Distribuição & Comércio de Bebidas.
Insurge-se a embargante sustentando que o v.
acórdão padece de omissão e contradição. Afirma que não foi observada
a jurisprudência que invocou, havendo violação a precedente do STJ e
desta Câmara. Alega que para eventual responsabilidade de ex-sócios, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deve ocorrer dentro do lapso bienal, não sendo possível considerar a
data de ajuizamento da execução pela Embargada contra a sociedade
desconsiderada, da qual a Embargante não figura como parte e sequer
tinha conhecimento. Alega, ainda, que anexou o precedente proveniente
da 17a Câmara de Direito Privado e de relatoria do Desembargador
Paulo Pastore Filho (fls. 68/74) à contraminuta apresentada às fls.
36/118, o qual versa sobre controvérsia envolvendo as partes e sobre
matéria idêntica à do agravo interposto, sendo que em referido
precedente se aduziu pela impossibilidade da Embargante ser
responsabilizada e do qual o v. acórdão de fls. 193/200 restou silente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Aduz que não houve comprovação do abuso de personalidade jurídica
pela embargante, sendo omisso o v. acórdão ao admitir sua
responsabilização sem fundamentar como a embargante incidiu nos
requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Por fim, sustenta que há
contradição,
pois
o
agravo
de
instrumento
no
2208295-86.2015.8.26.0000, que já transitou em julgado, indeferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, não havendo mudança fático-
jurídica a permitir um novo pensar, havendo violação à coisa julgada.
(...) Logo, evidencia-se a contradição do v. acórdão de fls. 193/200, o
qual já havia julgado diante dos mesmos fatos e provas acerca da
impossibilidade da desconsideração da sociedade executada, em razão
da ausência de elementos suficientes para tal medida excepcional, para
desta feita decidir em sentido absolutamente contrário, em violação aos
arts. 502 e 505 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos
de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a
Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo
Civil, os limites traçados para oposição de embargos encontram-se no
art. 1.022, assentando que visam: “I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro
material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração opostos pela embargante não observam tais lindes,
pretendendo, na verdade, consoante se infere das suas alegações, discutir
a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da causa, o
que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar
provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, tendo
considerado, para tanto, as alegações de todas as partes e as provas
constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a ser suprida pelas razões que a embargante aponta. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, todas as questões, bem como as normas legais
mencionadas pela embargante, ainda que não tenham sido
expressamente apontadas em referido aresto.
Note-se que o v. acórdão foi bastante claro em
sua fundamentação:
“Note-se, inicialmente, que o requerimento
feito pela agravada Áurea Rodrigues Rios deve ser afastado. Isto porque
deve prevalecer, no caso, a prevenção desta 14a. Câmara pelo Agravo de
Instrumento n. 2208295.86.2015.8.26.0000, com origem na mesma
execução aqui versada, enquanto que o Agravo de Instrumento n.
2070110-97.2017.8.26.0000, julgado pela Colenda 17a. Câmara, a
despeito de nele figurar as mesmas partes do presente processo, tem
origem em outra execução. Fica indeferido, por isso, mencionado
requerimento.
Quanto ao mais, tem-se que a irresignação da
agravante merece ser acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O abuso da personalidade ganhou tipificação
aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às espécies
concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e 'confusão
patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo Horizonte,
2007, pág. 159, grifo nosso).
A Lei n. 13.874, de 20.09.2019, art. 7o,
acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 50 do Código Civil:
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste
artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.” (NR)
A jurisprudência, por sua vez, tem admitido
com fulcro nessa teoria a penhora de bens particulares de sócio em
execução movida contra pessoa jurídica da qual faz parte, quando há
prova ou evidência de comportamento impróprio da sociedade,
consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro com a utilização
da pessoa jurídica como instrumento para fraude ou para o abuso e,
também, nos casos de dissolução irregular ou de inexistência de bens da
pessoa jurídica para garantia da execução, de modo a configurar
hipótese de confusão patrimonial.
Ora, no caso vertente, é de se reconhecer que
restou demonstrado pela ora agravante, pelo histórico das alterações da
empresa executada Wine Stock e da empresa Wine Collectios que
logrou apurar, que restou configurada, no caso, a hipótese de confusão
patrimonial promovida pelos sócios destas duas empresas.
Primeiramente, consoante destacou, por ter
havido o encerramento irregular das atividades da empresa executada
sem deixar bens a serem penhorados para garantia da execução em tela,
que remonta ao ano de 2013, bem como tendo em vista a relação de
parentesco entre os sócios destas duas empresas, tendo ambas,
outrossim, administrador comum, vale dizer, o Sr. Douglas Andreghetii,
evidenciando a forma como se deu a constituição e estruturação da
empresa Wine Collection, outrossim, a intenção de dar continuidade às
atividades da Wine Stock, face a ausência de patrimônio desta empresa e
a identidade das atividades desenvolvidas por ambas, porquanto tiveram
o mesmo objeto social no período de 30/06/2016 e 23/11/2017, qual
seja, a importação, distribuição e comércio de bebidas (vinho). E
conforme aduziu, somente em 23/11/2017 a Wine Collection alterou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
objeto social para exercício exclusivo de intermediação e agenciamento
de serviços e negócios em geral, observando que isto ocorreu 4 meses
após ter sido requerida a inclusão de referida empresa no polo passivo da
execução.
Nas contrarrazões apresentadas pela agravada
esta não impugnou especificamente estes dados apontados pela
agravante e a relação de parentesco existente entre seus sócios,
afirmando unicamente cuida-se de empresas autônomas, possuindo
objeto social, sócios, gerência e endereços distintos, referindo-se,
portanto, à situação atual da empresa.
Não há, portanto, como desconsiderar os dados
apontados pela agravante que é suficiente para configurar a existência de
confusão patrimonial entre tais empresas, levada a efeito por seus sócios,
configurando, também por isso, a existência de grupo econômico entre
ambas, com intuito de obstar a satisfação do crédito cobrado na
execução em tela, com o esvaziamento da empresa executada,
impedindo, assim, a penhora de bens suficientes para tanto.
Também deve ser reconhecida, no caso, como
corretamente afirmado pela agravante, a responsabilidade da ex-sócia
Áurea pelo pagamento do débito exequendo, porquanto na data da
propositura da Ação de Execução no 1091737-10.2013.8.26.0100, que
dá origem ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
originário, o que se deu em 19/11/2013, ainda não havia decorrido o
prazo de 2 (dois) anos previsto no parágrafo único do artigo 1.003 do
Código Civil, uma vez que a saída da ora Requerida Áurea dos quadros
sociais da Executada Wine Stock se deu em 25/07/2014. Correto este
entendimento, uma vez acolhido este incidente por restar reconhecida a
existência de confusão patrimonial entre a empresa executada e a
empresa Wine Collection, levada a efeito por seus sócios, devendo
prevalecer, por isso, para este efeito, a data do ajuizamento da execução
e não a data do incidente da desconsideração da personalidade jurídica
requerido pela agravante, como afirmado por referida agravada.
A irresignação da agravante merece, portanto,
ser acolhida para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada a fim de que sejam incluídos no polo passivo da
execução a ex-sócia desta Áurea Rodrigues Rios e a empresa Wine
Collection Importação, Distribuição & Comércio de Bebidas.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
194/200 dos autos do agravo de instrumento).
Portanto, como se infere dos termos da
fundamentação do acórdão embargado, supratranscrita, todas as
questões levantadas pela embargante em seus embargos foram
devidamente consideradas quando do julgamento do agravo de
instrumento, não se prestando a presente via recursal como mecanismo
para possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se que, o fato de a embargante discordar
dos argumentos contidos no v. acórdão, não significa que há
obscuridade ou omissão no julgado.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Observe-se, outrossim, que, de acordo com a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência
têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção
do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745).
No caso vertente, não é esta a hipótese que se configura, consoante se
infere das alegações da embargante.
Quanto à alegada contradição, não há de se
falar que estaria configurada no acórdão embargado, à vista das razões
apontadas pela embargante Áurea. Como é sabido, a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do próprio acórdão, sobre o que nada foi dito nestes
embargos e não se configura em face das alegações da embargante.
A esse respeito, o entendimento do C. STJ:
“A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do
próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos
autos.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370 / SP Quarta Turma rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238106-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
9
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a
Região) - DJe 04/09/2018).
“A contradição que autoriza o manejo de
embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições
da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela
existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a
fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos
internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-
lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS 15.828/DF, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016).
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator